Tribunal: STF
Processo: ARE 1555610
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Posto Kalilândia Ltda. contra decisão mediante a qual julguei prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado da Bahia por perda de objeto.



    Alega o embargante que, não obstante a procedência da Reclamação pelo Tribunal de origem, com a consequente cassação do acórdão recorrido, foram opostos embargos de declaração contra essa decisão, pendente de julgamento, de modo que ainda não houve o trânsito em julgado.



    Em assim sendo, pondera que 



    “a) Se transitado em julgado o Acórdão proferido na Reclamação, tem-se cassada a Decisão objeto do Recurso Extraordinário, a ensejar a perda do objeto deste, com o retorno dos autos ao e. TJBA para prolação de nova decisão; e 



    b) Inexistente o trânsito em julgado do Acórdão proferido na Reclamação, ter-se-á o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo e. TJBA na demanda que deu origem ao presente Recurso Extraordinário com Agravo.”



    Nesse sentido, requer 



    “(...) o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão acerca da atual inexistência de trânsito em julgado do Acórdão proferido na Reclamação, conforme demonstrado pela Embargante através das contrarrazões ao Agravo Interno, o que se reitera por meio da consulta processual ora anexada, de modo a declarar que o acolhimento do pedido de desistência do recurso realizado pelo Estado da Bahia enseja o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo e. TJBA na demanda de origem. 



    Na mais remota hipótese de assim não entender este douto Ministro, há de se reconhecer a atual inexistência de trânsito em julgado do Acórdão proferido na Reclamação, conforme a consulta processual anexa, a afastar a alegação do Estado da Bahia, de perda do objeto do recurso, e julgar desprovido o Agravo ao STF, com a consequente manutenção da Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada deste e. Supremo Tribunal Federal.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Conforme destacado na decisão embargada, independentemente do trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação, o pedido de reconhecimento da perda de objeto do recurso extraordinário com agravo, interposto pelo Estado da Bahia, apenas e tão somente prejudicaria a este, que se manifestou solicitando tal providência.



    Em assim sendo, cabe a parte embargante aguardar o regular curso dos atos processuais cabíveis até a certificação do trânsito em julgado nesta Corte Suprema.



    Portanto, não padece a decisão embargada de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo os embargos, portanto, improcedentes. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino a baixa imediata dos autos, com certificação do trânsito, independente de publicação.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente